Tribunal: TCU
Processo: 006.498/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiza Pereira Barbosa contra decisão que considerou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Luiza Pereira Barbosa contra o Acórdão 4963/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da recorrente, negando-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.2.1. em face da decisão judicial em vigor proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, deverá ser facultado à inativa escolher entre as vantagens "opção" e "quintos/décimos"; 9.2.2. na hipótese de desconstituição da referida decisão judicial e recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título desde a prolação da presente deliberação deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.